Tribunal: TJBA
Processo: 8050744-71.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8050744-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre a Vara da Fazenda Pública e a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em razão de ambas declinarem da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 8008986-50.2025.8.05.0150, ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, contra o Estado da Bahia (PLANSERV), visando ao custeio integral de procedimento médico. A Vara da Fazenda Pública, inicialmente competente, declinou de ofício para a Vara da Infância e Juventude, que suscitou o presente conflito, sustentando a ausência de situação de risco que justifique a atuação da justiça especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de menor impúbere autora da ação atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude; e (ii) estabelecer se a demanda, por tratar de negativa de cobertura por plano de saúde público estadual, deve ser processada e julgada pela Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, do ECA, deve ser interpretada restritivamente, sendo atraída apenas em hipóteses em que haja risco pessoal ou vulnerabilidade social da criança ou adolescente, conforme previsão do art. 98 do ECA.

4. A simples negativa de cobertura de tratamento médico por parte de plano de saúde, ainda que afete criança, não configura, por si só, situação de risco pessoal ou social, não atraindo a competência da Justiça da Infância e Juventude.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que ações de cunho contratual/obrigacional movidas contra planos de saúde, mesmo quando envolvem menores, não se submetem à Vara da Infância e Juventude, salvo comprovada situação de risco (AgInt no REsp nº 1.899.994/PR; AgInt no REsp nº 1.877.334/MS).

6. O PLANSERV é vinculado ao Estado da Bahia, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública, sendo esta competente para processar e julgar ações que envolvem obrigação de fazer decorrente de relação contratual com o Estado.

7. A Resolução nº 11/2019 do TJ/BA e o precedente local (TJ-BA, CC nº 8010152-29.2018.8.05.0000) reforçam o entendimento de que a Vara da Infância e Juventude não é competente para causas cíveis em que não haja risco pessoal ou social ao menor.

8. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica assegura a proteção dos interesses do incapaz, não sendo a idade do autor critério suficiente para deslocar a competência para a Vara da Infância e Juventude.

9. O reconhecimento indevido da competência da Vara da Infância e Juventude para causas que não envolvam risco acarreta sobrecarga da Justiça especializada, comprometendo sua função específica de tutela dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº
8050744-71.2025.8.05.0000
, em que figuram, como suscitante,

o

JUÍZO DA
V
ARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
,
como suscitado, o
JUÍZO DA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE LAURO DE FREITAS
, e interessados, V. H. D. S. A., representado por sua genitora KATIA CRISTINA DOS SANTOS AQUINO e o ESTADO DA BAHIA (PLANSERV – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)